Tribunal: TJSP
Processo: 1016125-21.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016125-21.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante GT
13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados ROSEANY
ALMEIDA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e WILLIAM NOGUEIRA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016125-21.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 3469
2
VOTO No 3469
PROCESSO No: 1016125-21.2017.8.26.0005/50000
CLASSE ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: GT 13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADOS: ROSEANY ALMEIDA PEREIRA E WILLIAM NOGUEIRA DOS
SANTOS
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. Manifesta pretensão da parte de ter
nova apreciação da matéria ao que não se prestam os embargos de
declaração. Embargos rejeitados.
I RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de decisão
monocrática que negou conhecimento ao recurso de apelação por ter sido reconhecida a
deserção ante o recolhimento insuficiente.
Em apertada síntese, sustenta a embargante que a sentença não é ilíquida
e, por via de consequência, que o valor recolhido é suficiente para o preparo recursal.
Requer a atribuição de efeitos
Embargos tempestivos.
É o relatório.
O recurso não prospera, pois inexistem quaisquer vícios do art. 1.022 do
Código de Processo Civil.
A decisão monocrática embargada explicitou que, em juízo de
admissibilidade do recurso de apelação, determinou-se o complemento das custas de
preparo, sob pena de deserção e que, conquanto tenha a apelante, ora embargante,
complementado as custas o fez em montante insuficiente.
É que a ausência de liquidez e de fixação pelo Juíz a quo de valor
equitativo para recolhimento do preparo para este fim, o preparo deveria ter sido calculado
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 4.o, inciso II, da Lei Estadual
11.608/2003, com redação alterada pela Lei 5.855/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016125-21.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 3469
3
Ademais, “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração”. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
42 a ed., p. 664/665).
Destarte, os embargos não merecem acolhimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator